Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OUTORGADO PELO EMBARGANTE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. ARTIGO 76, § 2o, I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Os Embargos à Execução são considerados Ação Autônoma, a despeito de ser um meio de defesa, exigindo-se, por este motivo, a regular representação processual das partes, não bastando para tanto a juntada de procuração nos autos da Execução.

2 – Verificada a representação irregular da parte e tendo sido oportunizado prazo razoável para que fosse sanado o vício, escorreito o não conhecimento do recurso de Apelação interposto, por irregularidade formal, conforme inteligência do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

Agravo Interno desprovido.